Tribunal: STF
Processo: RE 1498522
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Paraná opôs embargos de declaração (eDoc 12) contra decisão (eDoc 11) mediante a qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo formalizado por Gabriel de Souza dos Santos.



    Sustenta que o ato decisório apresenta erro material por não ter majorado os honorários advocatícios anteriormente fixados pela instância de origem.



    Ao final, requer o acolhimento do recurso aclarador “para, reconhecendo-se o erro de premissa, fixar honorários advocatícios recursais” (eDoc 12, fl. 2).



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo necessário o acolhimento dos embargos de declaração, porquanto, negado provimento ao recurso extraordinário com agravo, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados em desfavor de Gabriel de Souza dos Santos, parte embargada.



    3. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para, nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majorar, no caso, em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem contra a parte embargada, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º e o eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente